Tribunal: TJMT
Processo: 8019498-96.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8019498-96.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 630.285.141-68 (RECORRIDO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 630.285.141-68 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. FRANCISCO ANIS FAIAD 3520/O RAFAEL DOS SANTOS DUARTE 23603/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1008894-98.2019.8.11.0001 e 8019498-96.2019.8.11.000 - Terceiro Juizado Especial Cível - MT.

RECORRENTE:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS.

RECORRIDO:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

OFENSA A HONRA POR NOTÍCIA DE POSSÍVEL DESVIDO DE FUNÇÃO ADMINISTRATIVA – CONDUTA ALINHADA A LEGALIDADE IMPOSTA PELA ORDEM JURIDICA – INTENÇÃO DE OFENSA A HONRA NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo provas da intenção de ofensa a honra objetiva, ou subjetiva, não ha que se falar em ocorrência de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais, decorrentes de notícia de possível desvio de função administrativa do recorrente junto à Câmara Municipal de Cuiabá.

Em suas razões recursais o Município recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Afirma que houve ofensa moral à pessoa do recorrente.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que houve ofensa moral à pessoa do recorrente.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, eis que o conjunto probatório formado nos autos, notadamente, a partir dos documentos juntados pelas partes litigantes, suas informações pessoais e testemunhais, é revelador de que a parte recorrida, então servidora da Câmara Municipal de Cuiabá, noticiou junto à Mesa Diretora e ao Ministério Público estadual, possível desvio de função do recorrente, também servidor municipal, postulando providências, em face da carência de elemento humano em seu setor (taquigrafia), fato que, na percepção do recorrente teve a deliberada intenção de perseguição administrativa e ofensa a sua honra.

Com efeito, durante a instrução processual, não se confirmou a conduta intencional da parte recorrida, notadamente, quando colhidas às informações testemunhais, em que, genericamente, narram que ocorreram comentários internos acerca das investigações sobre o recorrente, porém, sem qualquer prova de que tais fatos foram publicados a partir da recorrida.

Desse modo, comungo do mesmo pensamento jurídico trazido na r. sentença fustigada, de que não há provas contundentes a respeito da deliberada intenção a parte recorrida ofender a honra do recorrente, sendo que a sua conduta se alinha à legalidade imposta pela Ordem Jurídica, notadamente, quando se depara com disposições penais prevendo eventual crime de prevaricação ou condescendência criminosa, cujo tipo

penal é assim descrito no Código Repressivo nacional:

Prevaricação

Art. 319 -
Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
(Vide ADPF 881)

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Condescendência criminosa

Art. 320 -
Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Assim é da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA DELITUOSA À AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL. POSTERIOR RELAXAMENTO DA PRISÃO E ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. A apresentação de notícia crime à autoridade policial, ensejando a prisão em flagrante e a abertura de inquérito policial não configura ato ilícito quando ausente a prova da má-fé do denunciante.

(TJ-MG - AC: 10702130593677001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 22/02/2018, Data de Publicação: 06/03/2018)

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor do recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022